Tribunal: STJ
Processo: 5012296-91.2018.4.04.7112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013574 - RS(2025/0293685-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JOAO ARI QUEIROZ
ADVOGADOS
: VILMAR LOURENÇO - RS033559
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
KIZZY MARIA DE SOUZA ROVANI - RS101814
SIMONE SOUZA DA MAIA - RS92474A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL. TEMPO ESPECIAL. NÃO VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E N.
CPC/2015.
282 E 356 DO STF. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária em que a parte autora
pleiteia a concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente,
aposentadoria por tempo de contribuição (NB n.
), a partir
42/156.531.637-9
da DER (
), mediante o reconhecimento de períodos laborados em
2/6/2016
condições especiais. Na sentença, julgou-se o pedido parcialmente
procedente. O Tribunal
deu parcial provimento ao recurso,
a quo
reformando a decisão em parte. Nesta Corte, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para
não conhecer do recurso especial.
II - Não há violação do
do
(antigo
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
do
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
CPC/1973
art. 489
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de
CPC/2015)
forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva
21.315/DF,
Documento eletrônico VDA56107967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4b0cfac3-e693-4c18-bd6b-bd6a5bfcc42e

Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 320,
369, 370, 485, I e IV, 485, 503, § 2o, e 938, § 3°, do CPC; e
§ 3o, da
art. 55,
, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
Lei n. 8.213/1991)
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4b0cfac3-e693-4c18-bd6b-bd6a5bfcc42e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013574 - RS(2025/0293685-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JOAO ARI QUEIROZ
ADVOGADOS
: VILMAR LOURENÇO - RS033559
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
KIZZY MARIA DE SOUZA ROVANI - RS101814
SIMONE SOUZA DA MAIA - RS92474A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL. TEMPO ESPECIAL. NÃO VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E N.
CPC/2015.
282 E 356 DO STF. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária em que a parte autora
pleiteia a concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente,
aposentadoria por tempo de contribuição (NB n.
), a partir
42/156.531.637-9
da DER (
), mediante o reconhecimento de períodos laborados em
2/6/2016
condições especiais. Na sentença, julgou-se o pedido parcialmente
procedente. O Tribunal
deu parcial provimento ao recurso,
a quo
reformando a decisão em parte. Nesta Corte, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para
não conhecer do recurso especial.
II - Não há violação do
do
(antigo
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
do
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
CPC/1973
art. 489
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de
CPC/2015)
forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva
21.315/DF,
Documento eletrônico VDA55320405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: e6dd2a02-1277-4f1b-9474-aba7eef2f53b

Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 320,
369, 370, 485, I e IV, 485, 503, § 2o, e 938, § 3°, do CPC; e
§ 3o, da
art. 55,
, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
Lei n. 8.213/1991)
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de ação ordinária em que a parte autora pleiteia a
concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de
contribuição (NB n.
), a partir da DER (
), mediante o
42/156.531.637-9
2/6/2016
reconhecimento de períodos laborados em condições especiais. A sentença, julgou-se o
pedido parcialmente procedente. O Tribunal
deu parcial provimento ao recurso,
a quo
reformando a decisão em parte.
Nesta Corte, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que conheceu
do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, que foi manejado
contra acórdão com o seguinte resumo da ementa:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
UTILIZAÇÃO DE LAUDOS SIMILARES. POSSIBILIDADE. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. PROVA DA ATIVIDADE. MOTORISTA DE CARRO PESADO JUNTO
À REFAP. PERICULOSIDADE. RUÍDO. HIDROCARBONETOS. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
Documento eletrônico VDA55320405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: e6dd2a02-1277-4f1b-9474-aba7eef2f53b

1. Havendo nos autos documentos suficientes para o convencimento do juízo acerca
das condições de trabalho vivenciadas pela parte autora, não há falar em cerceamento de
defesa decorrente do indeferimento da produção de prova pericial.
2. Não há óbice à utilização de laudo de empresa similar para a demonstração das
condições de trabalho em caso de empresa baixada. A demonstração da similaridade de
empresa congênere, porém, é ônus da parte requerente, a quem compete comprovar o ramo
de atividade, o porte das empresas, as condições ambientais e em que haja idêntica função à
desempenhada pelo segurado.
3. Em se tratando de contribuinte individual, a prova das atividades deve ser feita,
inicialmente, por meio de prova documental, como atos constitutivos da empresa, livro de
registro de empregados para demonstrar se tinha funcionários, prova do porte da empresa,
ou demais documentos capazes de evidenciar que o autor exercia a atividade-fim. A prova
testemunhal não é cabível sem a demonstração das condições em que exercida a atividade
empresarial.
4. A exposição a inflamáveis é considerada atividade perigosa, de acordo com o
da CLT, com redação dada pela
em razão do ínsito risco
art. 193, inciso I
Lei 12.740/2012
potencial de acidente.
5. Demonstrado o trabalho em refinaria de processamento de petróleo, sendo inerente
à própria atividade a permanência dentro da área de risco, descrita no item 3, alínea "b" da
NR 16 como uma faixa com, no mínimo, 30 metros de largura contornando a área de
operação, deve ser reconhecida a especialidade da atividade.
6. Comprovada a exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância
previstos nos decretos regulamentadores, há que ser reconhecida a especialidade da
atividade.
7. Conforme decisão proferida pela 3a Seção deste Tribunal, na Reclamação
5036135- 68.2023.4.04.0000, os hidrocarbonetos são cancerígenos para o ser humano, de
modo que a simples exposição (qualitativa) enseja o reconhecimento da atividade como
especial, independentemente do nível de concentração no ambiente de trabalho e da
existência de EPC
EPI eficaz, sendo inexigível a permanência da exposição. No
e/ou
entanto, há que ser demonstrada a exposição habitual ao referido agente nocivo, não sendo
admitido o reconhecimento da especialidade por contato meramente eventual.
8. Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do uso da TR como índice de
correção monetária (Tema 810 do STF), aplica-se, nas condenações previdenciárias, o INPC
a partir de
Os juros de mora incidem a contar da citação, no percentual de 1% ao
04/2006.
mês até
e, a partir de então, segundo a remuneração oficial da caderneta de
29/06/2009
poupança, calculados sem capitalização. A partir de
incidirá a SELIC para fins
09/12/2021,
de atualização monetária, remuneração do capital e juros de mora, de acordo com a variação
do índice, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento (art. 3o da EC
).
113/2021

Os embargos de declaração opostos pelo INSS foram rejeitados e os opostos
pela parte autora, acolhidos em parte.
Documento eletrônico VDA55320405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: e6dd2a02-1277-4f1b-9474-aba7eef2f53b

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II,
, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
art. 253,
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
No presente caso, o Tribunal a quo não enfrentou questões relevantes suscitados nos
embargos de declaração, violação flagrante ao artigo 1.022 do CPC.
Assim, não restam dúvidas de que houve flagrante violação aos artigos 1.022, II c/c
489, § 1o, IV, ambos do
de modo que a decisão deve ser anulada, com
CPC/15,
determinação de retorno dos autos ao Tribunal a quo para pronunciamento sobre a questão
posta em análise nos embargos de declaração.
Conforme se verifica no agravo contra decisão que não admitiu o recurso especial, a
parte autora impugnou a aplicação da
(e-STJ fl. 1275-1280), demonstrando
Súmula 7/STJ
que no caso dos autos a decisão proferida pelo Tribunal de origem violou o art. 1.022,
parágrafo único, II, do CPC.
Ainda, impugnou a negativa com fundamento no “óbice imposto à admissão do
recurso pela alínea a do permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea c”,
demonstrando que a decisão impugnada contraria Lei Federal (
, bem como
CPC/2015)
porquê da interpretação divergente do entendimento consolidado neste Tribunal, apontando
que “O STJ tem entendimento consolidado de que a errônea valoração da prova permite a
esta Corte Superior a revaloração dos critérios jurídicos utilizados pelo Tribunal de origem
na apreciação dos fatos incontroversos”.
Ainda, foi demonstrado que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, diverge do
entendimento adotado por esta Corte, apontando que “há grande sensibilidade com a causa
previdenciária e entendimento amplo dessa hipossuficiência do Segurado e da injustiça que
pode ser criada ao tomar prova realizada unilateralmente pela empresa como prova plena”.
[...]
No mérito, o que se discute e defende, de forma muito objetiva e clara, é: a adequada
aplicação dos arts. 10, 369 e 370, 320, 485, IV, 485 e 503, § 2o, do CPC e 55, § 3o, da
Lei n. 8.213/1991.
Repisa-se que, no caso concreto, a produção de prova pericial é imprescindível à
comprovação do labor em condições prejudiciais à saúde no período postulado, de modo
que a produção da prova requerida deve ser garantida ao Agravante, sob pena de
cerceamento de defesa.
[...]
Com efeito, o acolhimento da pretensão recursal não demanda reexame do acervo
fático-probatório juntado aos autos, porquanto todos os fatos necessários para a análise da
violação de lei federal estão delineados da decisão atacada.
Documento eletrônico VDA55320405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: e6dd2a02-1277-4f1b-9474-aba7eef2f53b

É consabido que descabe revolver o acervo probatório já delineado e minuciado no
Tribunal a quo nesta Colenda Corte, em virtude Súmula 7 do STJ. Todavia, data vênia,
apesar de a discussão vertida no Recurso Especial aparentar a reanálise de provas, não será
esse o propósito.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
[...]
Na hipótese, há que se diferenciar duas situações distintas:
a) em caso de dúvida sobre a fidedignidade ou suficiência da documentação fornecida
pela empresa de vínculo (PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário - ou outros
formulários e laudos técnicos), que goza de presunção relativa de veracidade;
b) quando se trata de empresa cujas atividades foram encerradas (
),
baixada/inativa
muitas vezes há longos anos, sendo impossível ao segurado a apresentação da
documentação antes referida, seja pela inexistência de avaliações ambientais
contemporâneas ao labor, seja pela impossibilidade de obtenção dos formulários
comprobatórios das condições laborais.
De início, ressalto que este Tribunal já decidiu que inexiste cerceamento de defesa
ensejador de anulação de sentença para produção de prova pericial quando a documentação
constante nos autos é considerada suficiente para a apreciação do pedido (TRF4, AC
5001814- 84.2018.4.04.7112, Quinta Turma, Relatora Juíza Federal Gisele Lemke, juntado
aos autos em
, fato que se insere no disposto no mencionado inciso II do § 1o do
13/02/2020)
do CPC.
art. 464
Com efeito, se os documentos trazidos aos autos são suficientes para constituir o
convencimento do juízo, não há falar em cerceamento de defesa decorrente do
indeferimento da produção de prova pericial.
No tocante à realização de perícia em empresas ativas, em razão da discordância
do segurado quanto ao conteúdo do PPP, torna-se necessária a demonstração da falta de
correspondência entre as informações contidas no formulário e a realidade do trabalho
prestado, não bastando a mera discordância genérica quanto aos dados fornecidos pelo
empregador.
Documento eletrônico VDA55320405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: e6dd2a02-1277-4f1b-9474-aba7eef2f53b

Em tais situações, parece-me que o caminho mais adequado a ser adotado pelo
trabalhador para impugnar o PPP fornecido pelo empregador, seja para a correção das
informações ali inseridas ou mesmo para incluir agentes nocivos omitidos, é a busca de
solução perante a Justiça do Trabalho, com reconhecida competência para decidir sobre a
matéria (AIRR-11346- 40.2019.5.03.0044, 3a Turma, Relator Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, DEJT
.
20/08/2021)
Porém, na linha do que tem decidido esta Corte, não se trata de caminho único, já que
também no âmbito da demanda previdenciária poderá o segurado realizar prova
complementar ao PPP regularmente emitido. No entanto, vale repetir, a admissão de provas
em substituição ao PPP passa, necessariamente, pela demonstração, ainda que de forma
indiciária, da existência de omissão na análise da exposição a algum agente agressivo ou,
ainda, divergência a respeito da quantificação de agente informado no laudo.
De fato, diante especialmente dos precedentes jurisprudenciais alargando as hipóteses
de enquadramento, nem sempre se estará tratando de agentes agressivos relevantes para a
relação trabalhista, o que explica omissões em laudos produzidos pelos empregadores. Em
casos tais, justifica-se a complementação do PPP mediante produção de provas em juízo,
exclusivamente para suprir a omissão existente.
Da mesma forma, havendo dúvida razoável, formada a partir da análise de laudos
individuais ou de empresas similares, acerca da correção do PPP, cabível a realização de
perícia judicial junto à empresa de vínculo, para o devido esclarecimento. A prova, aqui,
terá seus limites estabelecidos a partir do questionamento apresentado e tido como
suficiente para colocar em dúvida a validade do PPP. Apenas a título de exemplo, se o
segurado não contesta a descrição de atividades constante no PPP, não cabe ao perito,
exceto se amparado em registros contemporâneos obtidos junto ao empregador, reformular
essa informação com base unicamente no que lhe for dito pelo interessado (declaração
unilateral). Noutras palavras: a prova judicial não substituirá por completo o PPP, apenas o
complementará, se for o caso corrigindo omissão ou erro na quantificação de agente
agressivo.
No que tange à realização de perícia em empresas similares, quando do encerramento
das atividades da empresa de vínculo, entendo que a excepcionalidade da prova técnica
deve-se ao fato de que a perícia indireta muitas vezes não se mostra capaz de mensurar os
agentes nocivos presentes há distantes anos junto ao ambiente de trabalho, considerando a
substituição de máquinas, envelhecimento dos aparelhos, mudanças de disposição, de layout
e de processos produtivos.
É necessário, por isso, avaliar a utilidade da prova que se pretende produzir e a
possibilidade material de sua produção. Afinal, a prova objetiva conferir segurança ao
julgamento, propiciando ao seu destinatário – em última análise, o magistrado – elementos
suficientes para a formação de seu convencimento.
De notar que a Súmula 106 deste Tribunal disciplina que quando impossível a
realização de perícia técnica no local de trabalho do segurado, admite-se a produção desta
prova em empresa similar, a fim de aferir a exposição aos agentes nocivos e comprovar a
especialidade do labor.
No entanto, a demonstração da similaridade de empresa congênere é ônus da parte
requerente, a quem compete comprovar o ramo de atividade, o porte das empresas, as
condições ambientais e em que haja idêntica função à desempenhada pelo segurado.
Importa destacar que o retorno dos autos à origem, quando cabível, justifica-se pela
ausência nos autos de documentação suficiente para esclarecer as condições de trabalho
Documento eletrônico VDA55320405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: e6dd2a02-1277-4f1b-9474-aba7eef2f53b

vivenciadas pela parte autora. Existindo tal documentação, de que são exemplos os
formulários e laudos, não há falar em cerceamento de defesa. Entretanto, se a documentação
trazida a exame não corroborar o quanto alegado pela parte autora em relação a determinado
período alegadamente laborado sob condições especiais, haverá, na verdade, situação de
contrariedade e inconformismo com o resultado alcançado, e não propriamente cerceamento
do direito de defesa.
O pedido de complementação de prova na forma requerida pela parte autora não foi
infundado, uma vez que visava garantir a comprovação de seu direito. Todavia,
considerando que o conjunto probatório é capaz de demonstrar de forma satisfatória as
condições de trabalho vivenciadas pela parte autora, afasto a preliminar aventada.

Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
CPC/1973
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
art. 489
CPC/2015)
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (arts. 320, 369, 370, 485, I e
IV, 485, 503, § 2o, e 938, § 3°, do CPC; e art. 55, § 3o, da
, esta Corte
Lei n. 8.213/1991)
Documento eletrônico VDA55320405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: e6dd2a02-1277-4f1b-9474-aba7eef2f53b

somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente
o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55320405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: e6dd2a02-1277-4f1b-9474-aba7eef2f53b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.013.574 / RS
Número Registro: 2025/0293685-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50122969120184047112
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO ARI QUEIROZ
ADVOGADOS : VILMAR LOURENÇO - RS033559
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
KIZZY MARIA DE SOUZA ROVANI - RS101814
SIMONE SOUZA DA MAIA - RS92474A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART.
)
57/8
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO ARI QUEIROZ
ADVOGADOS : VILMAR LOURENÇO - RS033559
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
KIZZY MARIA DE SOUZA ROVANI - RS101814
SIMONE SOUZA DA MAIA - RS92474A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA56076967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:55
Código de Controle do Documento: 46bd714d-f105-404e-aae1-895768c9ac9d

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:55
Código de Controle do Documento: 46bd714d-f105-404e-aae1-895768c9ac9d